Tribunal: TJBA
Processo: 8070608-34.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8070608-34.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CARLOS ALBERTO BACELAR DE LIMA

Advogado(s)
:
FABIANA VALVERDE DE OLIVEIRA BASTOS, ADRIANA DE BARROS FEITOSA DA SILVA, ADRIELI DE BARROS FEITOSA DA SILVA

APELADO: BANCO MAXIMA S.A.

Advogado(s)
:
GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO EM DOBRO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CREDCESTA. EMPRÉSTIMO COM RESERVA DE MARGEM CONSGINÁVEL EM CARTÃO DE CRÉDITO (RMC). VIOLAÇÃO A DEVER DE INFORMAÇÃO CLARA E SUFICIENTE AO CONSUMIDOR. PARCELAS DESCONTADAS REVERTIDAS PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO CONTRATO. AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EM VALOR ÍNFIMO. IMPOSSIBILIDADE DE QUITAÇÃO DA DÍVIDA NOS TERMOS CONTRATADOS. ONEROSIDADE EXCESSIVA SUPORTADA PELO APELANTE. POSSIBILIDADE DO MAGISTRADO ANULAR CLÁUSULAS CONTRATUAIS PARA PRESERVAR O EQUILÍBRIO ENTRE AS PARTES. PRINCÍPIO DA CONSERVAÇÃO DOS CONTRATOS. CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO. NULIDADE DE CLÁUSULA QUE PREVÊ DESCONTOS DE MARGEM CONSIGNÁVEL NO CONTRACHEQUE DO APELANTE. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DA DIFERENÇA DO VALOR DO EMPRÉSTIMO E O EXCESSO COBRADO. DANO MORAL EXISTENTE. VALOR ARBITRADO EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS EM 20% (VINTE POR CENTO SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os autos de Apelação Cível nº. 8070608-34.2021.8.05.0001, da Comarca de Salvador, em que são apelante e apelado, respectivamente,
CARLOS ALBERTO BACELAR DE LIMA
e
BANCO MÁXIMA S/A
.

Acordam os Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do voto do Relator adiante expostos.

Local e data registrados pelo sistema.

PRESIDENTE

JOSEVANDO SOUZA ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA